Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REQUERIMENTO DE BUSCA REITERADA PELO SISBAJUD. TEIMOSINHA. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO DESDE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu a pesquisa de bens do devedor no sistema SISBAJUD.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste na análise do cabimento de pesquisa no sistema SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha), ante o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa.
III. Razões de decidir.
3. A penhora de ativos financeiros do Executado sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3.1 Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3.2 O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o).
3.3. Nos autos, constatou-se que desde a última pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD transcorreu lapso temporal superior a 1 ano, portanto, deve ser deferida a realização de nova pesquisa.
3.4. Acerca da realização de pesquisa na modalidade reiterada “teimosinha”, esta depende da prévia demonstração de imprescindibilidade do uso da ferramenta, seja pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo devedor ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal, nas suas contas bancárias, o que não foi demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É cabível a realização de pesquisa de bens do devedor no sistema SISBAJUD, ante o lapso temporal superior a um ano decorrido desde a última pesquisa realizada no bojo da execução.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 854 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Publicado no DJe: 14/09/2021.